Tribunal: TJBA
Processo: 0576000-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576000-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADA: FERNANDA SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

APELANTE/APELADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

IV

RECURSO
S SIMULTÂNEOS
.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA. OBESIDADE MÓRBIDA. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO.
ACOMPANHAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. INTERNAÇÃO.
RECOMENDAÇÃO
MÉDICA. COBERTURA. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR D
O TRATAMENTO
.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL
.

I – É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ingresso da demanda judicial, ante o princípio da inafastabilidade do controle judicial.
P
RELIMINAR REJEITADA
.

II – Viola o Código de Defesa do Consumidor a cláusula que nega cobertura integral das despesas decorrentes do tratamento de enfermidade coberta pelo Plano de Saúde.

III – Diante da prescrição da equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente, para internação em clínica especializada para emagrecimento, com abordagem multidisciplinar, como meio mais adequado e eficaz ao tratamento da obesidade mórbida, e inexistindo hospitais e clínicas dessa natureza na rede credenciada, o plano de saúde deve custear o tratamento.

IV – O valor do tratamento, sempre que suscetível de mensuração, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO
D
A
AUTOR
A PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA
RÉ
NÃO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0576000-73.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, simultaneamente, FERNANDA SANTOS DA CONCEICAO e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR,

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
D
A
AUTOR
A

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA R
É
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA